Tribunal: STF
Processo: ARE 843529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. OFENSIVIDADE AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTE.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.